Tribunal: TJBA
Processo: 0561789-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561789-32.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DA FAZENDA ESTADUAL.
REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE PELA ARRECADAÇÃO.
MÉRITO.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DE VEÍCULO E ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA, DPVAT, TAXAS E MULTAS.
VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO, MEDIANTE FRAUDE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN e da Fazenda Pública Estadual. O Detran é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica em razão de venda de veículo (sucata) em hasta pública, bem como para que providencie a comunicação ao órgão responsável pelos lançamentos de IPVA, licenciamento e DPVAT, da referida baixa e a Fazenda Pública Estadual arrecadadora do imposto. Preliminares rejeitadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
0561789-32.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
de de 2024.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13